Tribunal: TCU
Processo: 033.818/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os ao pagamento de débito e de multa em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração interpostos por Evandro Borel de Aguiar e Roberta Maria Valentim Carvalho de Aguiar contra o Acórdão 1635/2023-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los. 9.2. remeter cópia deste acórdão aos embargantes.